Tribunal: CARF
Processo: 15504.721274/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721274/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.663 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
KPLAN SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. REGULARIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA
SOLICITAÇÃO.
Comprovada a regularização da pendência fiscal, há que se deferir a solicitação
da opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, ratificando o Termo de
Indeferimento de sua solicitação de opção ao Simples Nacional, no ano-calendário 2016.
O pedido foi indeferido em razão da existência de dois débitos inscritos em
Dívida Ativa da União referentes à CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721274/2016-16
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721274/2016-16

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que os
débitos que impediram a entrada no Simples foram sanados no prazo legal e por falha da
Procuradoria não foram baixados.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, pois
constatou que de fato um dos débitos estava regularizado, mas o segundo, teria sido regularizado
apenas após o decurso do prazo de 30 dias estabelecido na Lei complementar e, tal fato era razão
suficiente para manutenção do indeferimento. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA
SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal, há que se manter o indeferimento
da solicitação da opção.
Em 25/05/2017 (AR fl.60), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, ainda
irresignado, em 14/06/2017 (Termo fl63), interpôs recurso voluntário, onde alega em síntese que
se encontrava regular e procurou esclarecer os fatos acerca dos pagamentos, inseridos na decisão
recorrida.
Por fim, a Recorrente requereu o provimento do recurso para que possa ingressar
no Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de inclusão no Simples Nacional, o qual foi
indeferido em face da existência de débitos (Termo de Indeferimento fl. 14). Dois débitos
inscritos em Dívida Ativa da União impediram a adesão do contribuinte (fl.20-21), listados
abaixo:
Lista de Débitos

1)Débito - Código da Receita : 1804
Nome do Tributo : CONTRIBUICAOSOCIAL
Número do Processo : 10680502574201040
Número da Inscrição: 6061000400283
Data da Inscrição : 11/06/2010

2)Débito - Código da Receita : 1804
Nome do Tributo : CONTRIBUICAOSOCIAL
Número do Processo : 10680508191201417
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721274/2016-16

Número da Inscrição: 6061400571930
Data da Inscrição : 07/03/2014
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que os débitos que
impediram a entrada no Simples foram sanados no prazo legal e por falha da Procuradoria não
foram baixados.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Consta
do voto relato de consultas aos sistemas da RFB e ao final, a conclusão de que remanesceu 01
débito, regularizado intempestivamente, razão suficiente para a manutenção do indeferimento.
Vide excerto do voto:
O Resultado de Consulta Inscrição Localizada, oriunda da PGFN (fls. 26-28), dá conta
de que, relativamente à inscrição 60 6 10 004002-83 e ao respectivo parcelamento, em
22/01/2016, houve inclusão de pagamento de R$ 15,52 (valor da inscrição de R$ 17,47),
enquanto em 11/02/2016 ocorreu indeferimento eletrônico do parcelamento.
Já no Resultado de Consulta acima, de fls. 29-31, relativa à inscrição 60 6 14 005719-30
consta que em 19/01/2016 houve cadastro de solicitação de parcelamento, também
indeferido em 11/02/2016.
A seu turno, pelo histórico do pagamento do DARF (fl. 32) e o extrato de processo
enviado à PGFN com habilitação encerrada (fl. 33), vê-se que houve alteração do
código de receita de 2089 para 2372, relativamente à arrecadação do valor de R$
3.056,44, com PA 30/06/2013, afeto ao processo 10680.508191/2014-17, cujo
pagamento ocorreu em 29/07/2013. Nesse mesmo sentido as telas às fls. 34-35.
Não obstante, o recolhimento do montante de R$ 17,47 sob o código de receita 1804
(receita dívida ativa – CSLL) ocorreu apenas em 19/09/2016, conforme comprovante de
pagamento à fl. 36, circunstância esta observada ainda pelo Seort/DRF/BHE de fls. 41-
42.
Dados os fatos acima, mesmo que a contribuinte tivesse um único débito cujo
pagamento foi intempestivo, é razão bastante para dizer que tal pendência, por si só,
impõe a manutenção do indeferimento.
Em seu recurso, o contribuinte procura demonstrar mais uma vez que havia regularizado
os débitos que impediram seu ingresso.
No que concerne ao débito ‘2’, de CSLL, com PA 06/2013, a própria DRJ
reconheceu que houve pagamento anterior à inscrição, todavia o sujeito passivo havia recolhido
com código de arrecadação errado. Após realização de REDARF e alocação do pagamento (vide
tela fl.34), o débito restou liquidado integralmente, mostrando-se improcedente sua inscrição na
PFN. Por conseguinte, a Recorrente logrou êxito em demonstrar a regularidade em relação a este
débito.
O cerne do litígio consiste no débito ‘1’ de CSLL, com PA 10/2008, no valor
original de R$ 1.440,00. Houve também pagamento para este débito, mas a data de vencimento
estava errada no DARF, tendo sido alterada através de REDARF (fl. 16). Neste caso, o
vencimento do tributo era 30/01/2009 e o pagamento foi efetivamente realizado em 30/11/2009,
com multa e juros moratórios, conforme tela abaixo:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721274/2016-16

Após a alocação do DARF alterado, restou um saldo residual de R$ 15,52,
mantendo-se a parcialmente a inscrição em Dívida Ativa, vide tela (fl. 19):

Acerca deste valor residual, a Recorrente declara que:
Não é verdade o argumento de que o débito de 15,52 só foi pago em 19/09/2016 , sob o
código 1804, O mesmo foi devidamente quitado em 21/01/2016 com o valor de R$
15,52, cuja guia foi emitida "in loco" pela própria Receita Federal, por uma funcionária.
Também foi emitido por um funcionário a guia de R$17,47, juros sobre os 15,52, o qual
já havia sido pago. Portanto, pago duplamente.
O contribuinte anexa comprovante de arrecadação do valor residual de R$ 15,52
no dia 21/01/2016, data esta em que a Receita Federal emitiu extrato do valor enviado a PFN,
vide:

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721274/2016-16

Pode-se supor, com grande probabilidade, que o atendente da RFB forneceu um
DARF ao contribuinte para a regularização, sem os devidos acréscimos legais. Em razão disto,
restou ainda um resíduo do valor residual, em consequência da imputação proporcional. Esse
resíduo foi de R$ 8,04 de principal, acrescido de juros e multa totalizou R$ 17,47. Este valor foi
pago em 19/09/2016 (fl. 36):

Em 21/09/2016, o SEORT/DRF/BHE emitiu despacho (fl. 40), que informa que
em relação ao débito ‘1’, inscrito em Dívida, havia valor remanescente, tendo sido liquidado em
19/09/2016 e, em relação ao débito ‘2’, o mesmo foi recolhido em época própria e estava
liquidado, vide despacho:
Assunto : Impugnação ao Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
Em atendimento ao despacho de fls. 24 a 25, temos a informar:
• O débito referente à inscrição no 60 6 10 004002-83 (CSLL – PA 4o trim/2008)
possuía valor remanescente, sendo recolhido em 19/09/2016, levando à extinção da
mesma, conforme fls. 37 a 39.
• O débito referente à inscrição no 60 6 14 005719-30 (CSLL – PA 2o trim/2013) foi
recolhido em época própria (29/07/2013), mas de forma equivocada, já que foi
informado em DARF código de receita referente a IRPJ, sendo efetuado Redarf com
alocação ao débito em 11/12/2015, levando à extinção do mesmo (fls. 32 a 35).
Encaminhado em 19/09/2016, Despacho Decisório à PFN solicitando o cancelamento
de tal inscrição, a qual se encontra ativa no sistema dívida.
Mediante o exposto, na data de 29/01/2016 as duas inscrições encontravam-se
ativas. (grifei)
Diante dos fatos acima expostos, verifica-se que, de início, o contribuinte possuía
dois débitos em aberto, tendo em vista recolhimentos com erro de preenchimento de DARF e
insuficiência de valor, referente aos acréscimos moratórios.
Ciente dos débitos, percebe-se um esforço do contribuinte em sua regularização,
no sentido de retificar os DARF e procurar a Receita para que as inscrições fossem revistas na
Procuradoria, através do Pedido de Revisão de Débito Inscrito em DAU.
Após adotar os procedimentos supracitados, recebeu a informação de um saldo
residual de R$ 15,52, o qual buscou regularizar na mesma data em que foram feitas as alocações
do DARF.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.663 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721274/2016-16

Entretanto, o valor residual foi efetivado sem os acréscimos moratórios. Pelo
relato da Recorrente, foi emitido pelo próprio atendente da Receita. Entendo que tal fato induziu
em erro o contribuinte, que recolheu um valor a menor, restando o resíduo de principal no valor
de R$ 8,04, que também foi quitado pelo contribuinte, provavelmente assim que teve notícia do
débito, dada a constatação de seu esforço em busca da regularização.
Há de se ressaltar que o próprio despacho do Seort reconhece que ambas as
inscrições na Procuradoria permaneciam “ativas”, mesmo após os requerimentos do contribuinte.
Ou seja, há indícios de que houve mora também por parte da Procuradoria em fazer os devidos
ajustes no sistema de inscrição em Dívida.
Considerando o evidente esforço do contribuinte em buscar regularizar os débitos
dentro do prazo legal, considerando ainda que há indícios de que o mesmo foi induzido em erro
ao recolher o valor residual de R$ 15,52, sem acréscimos moratórios, tanto que o valor residual
(R$ 8,04) corresponde a 0,5% do valor do débito original (R$ 1.440,00), entendo que restou
comprovada a regularização dos débitos no prazo legal.
Quanto ao ínfimo valor recolhido após o prazo, não se trata de aplicação do
princípio “da bagatela”, mas entendo que o contribuinte não deu causa à mora, uma vez que o
valor dos débitos foram consolidados pela Receita, além do que, há indícios de que houve mora
da Procuradoria em atualizar seu sistema.
Por fim, considero que a Recorrente comprovou a regularização da pendência
fiscal, logo há que se deferir a solicitação da opção pelo Simples Nacional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital